Tribunal: TJDFT
Processo: 0725849-31.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Tendo em vista à possibilidade de atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA DA SILVA (ID 18582829), intime-se o embargado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal. Publique-se.